Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729956-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO, RAFAEL VENANCIO DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MARCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO, RAFAEL VENANCIO DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: MARCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO, RAFAEL VENANCIO DA SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator